Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-06.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ENCAMINHAMENTO DA CONSUMIDORA PARA SALA COM DOIS SEGURANÇAS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. VALORAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial.
2. Não há óbice à abordagem de clientes para verificação de furtos, ou que solicitem que lacrem as sacolas com as quais ingressam no estabelecimento, desde que a abordagem seja realizada de forma discreta, e precedida de fundada suspeita, para evitar que o consumidor seja constrangido indevidamente.
3. Na demanda em exame a apelante-ré não trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a higidez na abordagem da autora, tampouco que houve fundada suspeita que justificasse o seu encaminhamento, com dois seguranças homens, para uma sala na qual seria obrigada a abrir a bolsa para comprovar que não havia praticado o furto, circunstâncias que configuram a prática de ato ilícito, e caracterizam danos morais.
4. Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Dessa forma, de acordo com as particularidades do caso concreto, impõe-se manter a r. sentença que fixou a quantia de R$ 7.000,00 para os danos morais.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.